Tribunal: STF
Processo: Rcl 54081
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 0019942-05.2006.811.0041, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria aplicado de forma indevida o Tema 339 da Repercussão Geral e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta-se que as decisões proferidas durante o iter processual se mantiveram silentes em relação ao pedido do reclamante sobre a possível nulidade da sentença com esteio no artigo 489, § 1º, V, do CPC c/c com o artigo 1.022, do CPC. Defende que a controvérsia sobre os reajustes anuais dos planos de saúde por faixa etária está contida no julgamento do Tema 381 da repercussão geral e que, por isso, a conclusão deve ser aplicada ao caso concreto.



    Alega-se que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no Tema 339. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno. Articula-se com a usurpação de competência desta Corte uma vez que compete ao Supremo Tribunal Federal a análise e julgamento do recurso extraordinário.



    Requer-se liminarmente a suspensão dos autos subjacentes e, no mérito, seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que, aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    Consideradas tais premissas, reproduzo a síntese do ato reclamado (eDoc 36):



    “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1) Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), quanto à eventual violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que acorreu no caso dos autos.



    2) Agravo interno a que se nega provimento.”



    A parte reclamante argumenta que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação e, em seguida, os embargos de declaração opostos, violou o direito à fundamentação das decisões, constante no artigo 93, IX, da CF e o direito à dignidade da proteção do idoso. Nesse passo, convém reproduzir os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento da apelação (eDoc 34):



    Na hipótese, colhe-se da Exordial que o Apelante formulou pedido liminar em que requereu a suspensão dos efeitos do Termo de Compromisso n.º 001/2004, firmado entre a ANS e a Apelada (Bradesco Seguros S.A.), devendo ser aplicado ao caso concreto os índices previstos nas Resoluções da ANS editadas aos contratos que foram entabulados até 01/01/1999, não adaptados à Lei n.º 9.656/98, e cujas cláusulas não contenham índices claros de reajuste, “deixando-se de aplicar a esses contratos os resíduos referentes ao alegado reajuste que



     se aplicaria, segundo consta dos Termo de Compromisso em questão.” No mérito, o Segurado requereu a “confirmação da liminar concedida”; que a empresa efetue o reembolso integral “obedecendo aos valores constantes nos recibos emitidos, vez que não se sujeitam a obrigatoriedade de se vincularem a Tabela de Serviços Hospitalares da Bradesco Seguro confeccionada pela Requerida, na medida em que esta não foi entregue ao Requerente, requer, ainda, que seja determinado a anulação do Termo de Compromisso n.° 001/2004, celebrado entre a Requerida e a ANS, devendo ser aplicado, em definitivo, os índices previstos nas Resoluções editadas pela ANS aos contratos firmados individualmente até 1.° de janeiro de 1999, não adaptados à Lei9.656/98 e cujas cláusulas não contenham índices claros e (IGPM, IPCA, ou publicamente e que esteja em vigor), em decorrência, que seja explícitos qualquer outro divulgado calculado, em sede de liquidação de sentença, os valores a serem reembolsados, bem como os alores pagos a maior pelo Requerente em face dos reajustes ilegais cometidos pela Requerida”. Ao analisar o pedido liminar formulado pela parte Autora/Apelante, o Juiz da causa deferiu-o, em 07/11/2006, nos seguintes termos: 



    [...] Nestes termos, antecipo liminarmente a tutela para determinar que a requerida se abstenha de suspender o seguro saúde do requerente, autorizando-o a efetuar o pagamento em juízo das mensalidades vincendas do seguro, no valor correspondente a mensalidade com vencimento em 13/08/2004, acrescido do reajuste anual de 5% por segurado que já ultrapassaram a idade de 65 anos, cujo valor passa a ser de R$ 1.967,26, até o deslinde da presente ação. Determino, também, a suspensão dos efeitos do Termo de Compromisso nº 001/2004, firmada entre a requerida e a ANS, em relação ao requerente, devendo ser aplicados aos contratos individualmente até 1º de janeiro de 1999, não adaptados à Lei 9656/98 e cujas cláusulas de reajuste não contenham índices claros e explícitos, desconsiderando o Termo firmado. No caso de descumprimento da decisão, arbitro multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). (sem destaque no original). 



    Com efeito, dessume-se da sentença objurgada que o Juiz, após discorrer toda a fundamentação que entendeu necessária para o deste da querela, revogou tão somente o capítulo da decisão liminar relacionado à suspensão dos efeitos do termo de Compromisso n.º 001/2004. Por corolário, manteve o entendimento no tocante à aplicação do reajuste anual de 5% aos segurados maiores de 65 anos. 



    Por essas razões, rejeito a preliminar arguida. 



    Em relação ao mérito do controvérsia, o órgão julgador do Tribunal reclamado ainda fundamentou (eDoc 34, pp. 84 e 85): 



    Não se desconhece que o contrato em exame foi firmado entre as partes no ano de 1.993, ou seja, antes da promulgação da Lei 9.656/98, sem que houvesse qualquer adequação ao regramento novo. 



    Com efeito, em atenção às diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que o reajuste de faixa etária, no importe de 5% (cinco por cento), a partir dos 65 anos, não configura ilegalidade na cobrança pois, além de estar devidamente previsto no item 14.3 do contrato, o percentual não se mostra abusivo. 



    Assim, em que pese o Apelante defender que este reajuste violou a proteção garantida no art. 51, IV e XV, II do CDC e o art. 15, § 3.º da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), é necessário repetir que o Superior Tribunal de Justiça não considera discriminação do idoso a cobrança de valores diferenciados em razão da idade, sendo vedado apenas aquele que for desproporcional ao beneficiário, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 



    Importante anotar que a mudança de faixa etária de 65 para 66 anos não é fator predominante para a estabilização do valor do prêmio a ser pago pelo consumidor, sendo justificável este tipo de reajuste em razão do perfil de utilização dos serviços de saúde pelo idoso.



    Verifica-se que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Como visto, ainda que a reclamante alegue a indevida aplicação do tema, essa impugnação deve ocorrer pela via do Agravo Interno, podendo o Tribunal de origem, sob esse fundamento, negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    A referência ao Estatuto do Idoso na decisão reclamada infirma a alegada ausência de observância do Tema 381. 



    Ademais, a Corte de origem, no ponto, julgou a matéria com observância ao Rito dos Recursos Repetitivos do STJ, REsp 1.568.244, Tese nº 952 e concluiu que (eDoc 34, p. 85): 



    “(...)



    Conclui-se, pois, na contramão do que tenta impor o Apelante, que a abusividade dos reajustes previstos no contrato se fixa tão somente no período de maio de 2005 a abril de 2006, quando deveria ter sido aplicado 11,69% ao invés de 25,80%. 



    Por esses fundamentos, não entrevejo razões para a reforma da sentença que determinou a aplicação do reajuste de 11,69% às mensalidades do ano de 2005. 



    Ademais, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 



    Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.”



     



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional, não havendo falar-se em descumprimento do Tema 381.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 



    1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660)



    3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado nem a alegada usurpação de competência, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente